Tribunal: TCU
Processo: 022.943/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face da ilegalidade da contratação por inexigibilidade de licitação pela Secretaria de Educação do Estado de Alagoas em contrato com a empresa V.A. de Oliveira-ME - Editora Viva para aquisição de laboratórios de informática, envolvendo verbas federais, que enseja a responsabilização dos envolvidos e o ressarcimento ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela então Secex-AL acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc/AL), antiga Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas (SEE-AL), relacionadas à contratação da empresa V.A. de Oliveira Editora Eireli, mediante inexigibilidade de licitação; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 17, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. excluir o Sr. José Luciano Barbosa da Silva da relação processual; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: Cláudia Oliveira Tenório, ex-Superintendente de Gestão da Rede Estadual de Ensino; José Júlio Vieira Paiva, CPF: XXX.815.554-XX, ex-Chefe do Núcleo de Aquisição; Ricardo Barros Mero, ex-Coordenador da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios da PGE de Alagoas; e Marcelo Teixeira Cavalcante, ex-Procurador-Geral do Estado de Alagoas; 9.4. aplicar à Sra. Cláudia Oliveira Tenório a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar aos Srs. José Júlio Vieira Paiva, Ricardo Barros Mero e Marcelo Teixeira Cavalcante, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações. 9.7. dar ciência deste acórdão ao representante e Secretaria de Educação do Estado de Alagoas (Seduc/AL) destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.